Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL, FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 50 DO CC. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em relação às sociedades empresárias de propriedade da exequente e do executado.

2. Na origem, cuida-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica movido em execução de alimentos. 2.1. A presente controvérsia está adstrita em saber se é possível ou não a desconsideração da personalidade jurídica inversa para satisfação dos créditos da exequente, ora agravante.

3. Na desconsideração inversa, os bens da sociedade devem responder por atos praticados pelo sócio. Ou seja: a proteção patrimonial da sociedade é retirada, permitindo-se que a pessoa jurídica responda com seus bens por atos praticados pela pessoa física do sócio. 3.1. Tal instituto foi criado para casos em que o devedor esvazia o seu patrimônio pessoal, transferindo os seus bens para a titularidade da pessoa jurídica, em flagrante abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil

4. Na hipótese, o agravado é sócio administrador das cinco empresas de propriedade do ex-casal, no entanto, não restou comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

5. Não existem fundamentos para a alegação de confusão patrimonial entre o executado e as sociedades que administra, ou mesmo indício de fraude com o intuito de afastar a responsabilidade pelo pagamento de dívidas.

6. Recurso desprovido.